Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE ESCALONADO. CONCOMITANTE EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA-GATA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão do autor: pagamento da parcela de reajuste salarial do exercício de 2015 e verbas pretéritas com a extinção da GATA. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes. Exercício do juízo de retratação em virtude de o acórdão contrariar tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral.
2 – Juízo de retratação. Acórdão da Turma que contraria a tese firmada em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Acórdão paradigma publicado. Na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”.
3 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei no 5.008/2012, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Reajuste da parcela do ano de 2015 e cobrança e valores pretéritos concomitantemente com a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA.
4 – Revisão anual de remuneração. Dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Acórdão com trânsito em julgado em 18/02/2020. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF).
5 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pelo autor. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO).
6 – Extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. Impossibilidade. Irredutibilidade de salário. A Lei n. 5008/2012 previu o reajuste escalonado de vencimentos da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e determinou a gradativa redução da GATA, até sua extinção, em 1o de setembro de 2015. O art. 5o da norma de regência estabeleceu que nenhuma redução de remuneração ou proventos pode resultar da aplicação dessa Lei. Diante do entendimento de que não é devida a última parcela do reajuste estabelecido na Lei 5.008/2012, ante a inexistência de autorização específica na LDO para os reajustes escalonados concedidos, a extinção da GATA, então prevista concomitantemente à implantação da última parcela do reajuste (1o/09/2015), não deverá ocorrer, de modo a assegurar a irredutibilidade da remuneração prevista no art. 5o da Lei 5.008/2012, devendo a gratificação ficar limitada a 30% incidente sobre o vencimento básico, cujo percentual foi reduzido quando da implantação da 2a parcela do reajuste escalonado. Ademais, a norma não enseja a incorporação dos valores percebidos à título de GATA ao vencimento básico do servidor, haja vista que o seu reconhecimento implicaria no aumento indireto de outras vantagens, cujos cálculos têm por base o valor do vencimento básico. Recurso inominado a que se dá provimento para, em juízo de retratação, julgar os pedidos improcedentes.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.